Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0003597-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SENAFITE - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista o contido nas petições de ID's 23594494 e 24062380, extingo o presente feito, determinando o seu arquivamento. Brasília/DF, 25 de março de 2021 14:50:55. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator